Tribunal: TJES
Processo: 5007141-54.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007141-54.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WEVERTON DE SOUZA GUEDES
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE COLATINA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ordem de Habeas Corpus, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de WEVERTON DE SOUZA GUEDES, face a possível constrangimento ilegal cometido pela MM. JUÍZA DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA, apontada como Autoridade coatora.
Consta na inicial, que o ora Paciente encontra-se preso preventivamente desde 10 de setembro de 2021, ante a suposta prática descrita no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, ambos do Código Penal e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, apurada nos autos da ação penal nº 0005088-46.2021.8.08.0014, tendo como corréus Luan Vitor Francisco da Cruz e Keven Santos da Silva.
Narra o impetrante, “que na companhia de outros dois indivíduos o Paciente participou de um roubo a um estabelecimento, levando apenas 02 (dois) pares de chinelos. Conforme podemos perceber da denúncia apresentada pelo Ministério Público, Weverton dirigia um veículo Gol cor preta, de palca JRJ-0F11, quando ao ser solicitado para que parasse em um estabelecimento para que os demais ocupantes pudessem tomar água, o menor Willian e Keven teriam anunciado um assalto.
Ocorre que, “em um ato ilegal, a Autoridade Coatora limitou-se a negar a liberdade provisória do Paciente, dizendo que este respondia a outra ação por roubo majorado, e por tais motivos apresentava periculosidade.” Todavia, o Paciente foi absolvido da ação penal suso menciona.
Desta foma, entende o Impetrante que a manutenção da prisão preventiva revelaria um constrangimento ilegal pelo qual o Paciente estaria sendo submetido, na medida que o decisum não ostentaria os requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da custódia cautelar.
Com efeito, ao reforçar as suas condições pessoais favoráveis, pugna pela expedição de alvará de soltura em favor do Paciente.
Pleito liminar indeferido pelo ilustre Desembargador Fernando Zardini Antônio, em sede do Plantão Judiciário do dia 11 de dezembro de 2021 (id 1951592 - Petição inicial (PDF) (12 DECISÃO HC 0030956 68.2021 assinado (1).
Informações prestadas (id 1973444 - Informações (ilovepdf merged)
Oficia nesta instância a douta Procuradoria de Justiça, opinando pela denegação da ordem (id 1975479 - Petição (outras) (Parecer).
É o relatório.
Em mesa para julgamento, a teor do artigo 249 da Resolução nº 15/95 e da Súmula nº 431 do STF.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator, a fim de denegar a ordem almejada.
VOTO VENCEDOR
Trata-se de ordem de Habeas Corpus, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
WEVERTON DE SOUZA GUEDES
, face a possível constrangimento ilegal cometido pela
MM. JUÍZA DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA
, apontada como Autoridade coatora.
Consta na inicial, que o ora Paciente encontra-se preso preventivamente desde 10 de setembro de 2021, ante a suposta prática descrita no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, ambos do Código Penal e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, apurada nos autos da ação penal nº 0005088-46.2021.8.08.0014, tendo como corréus Luan Vitor Francisco da Cruz e Keven Santos da Silva.
Narra o impetrante, “que na companhia de outros dois indivíduos o Paciente participou de um roubo a um estabelecimento, levando apenas 02 (dois) pares de chinelos. Conforme podemos perceber da denúncia apresentada pelo Ministério Público, Weverton dirigia um veículo Gol cor preta, de palca JRJ-0F11, quando ao ser solicitado para que parasse em um estabelecimento para que os demais ocupantes pudessem tomar água, o menor Willian e Keven teriam anunciado um assalto.
Ocorre que, “em um ato ilegal, a Autoridade Coatora limitou-se a negar a liberdade provisória do Paciente, dizendo que este respondia a outra ação por roubo majorado, e por tais motivos apresentava periculosidade.” Todavia, o Paciente foi absolvido da ação penal suso menciona.
Desta foma, entende o Impetrante que a manutenção da prisão preventiva revelaria um constrangimento ilegal pelo qual o Paciente estaria sendo submetido, na medida que o decisum não ostentaria os requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da custódia cautelar.
Com efeito, ao reforçar as suas condições pessoais favoráveis, pugna pela expedição de alvará de soltura em favor do Paciente.
Pois bem.
Inicialmente, considerando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pelo Impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar proferida pelo eminente Desembargador Fernando Zardini Antônio, no Plantão Judiciário de 11/12/2021, eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.
Para tanto, transcrevo, no que importa, excertos da referida Decisão. Vejamos:
“No caso em apreço, constato que o decisum anexado à impetração, pautou-se, além de fortes indícios de autoria e materialidade, na necessidade de garantir a ordem pública, para preservar a instrução criminal e para assegurar a execução da lei penal. Neste sentido, ao negar o pedido de revogação da prisão preventiva, destaco a autoridade acoimada coatora, in verbis:
“A custódia preventiva de KEVEN e WEVERTON foi decretada no bojo do expediente em apenso. Naquela oportunidade, verificou-se a presença de fortes indícios de autoria e materialidade delitiva, visto que os acusados foram presos em flagrante delito, sendo a conduta perpetrada na presença de testemunhas. (...)
O acusado WEVERTON responde por ação penal tramitando pela prática de roubo majorado, o que demonstra sua periculosidade e propensão a práticas delitivas, restando preenchido o requisito previsto no artigo 313, do CPP. Deste modo, vejo que o pedido de revogação da prisão preventiva não trouxe qualquer novo elemento capaz de alterar o entendimento então adotado. Como se sabe, a segregação cautelar, assim como todas as outras medidas cautelares de natureza pessoal, submete-se à cláusula rebus sic stantibus, mantendo-se inalterada enquanto se mantiverem as circunstâncias fáticas que justificaram sua
decretação. Não é o caso.
Assim, não há que se falar, ao menos nessa análise perfunctória, em falta de fundamentação da medida constritiva, quando esta se encontra baseada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a gravidade em concreto do delito, a garantia da instrução criminal.
Ainda que a defesa tenha trazido aos autos sentença absolutória do coacto em outro processo, objetivando demonstrar sua ausência de periculosidade e antecedentes, tal fato não possui o condão de ilidir
neste processo, por hora, a sua custódia cautelar.
Diante de tais apontamentos, e considerando o explicitado pelo douto Magistrado, prudente a manutenção de sua prisão cautelar,eis que as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do CPP, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.”

Outrossim e conforme consignado no judicioso Parecer Ministerial, “a persistência dos requisitos autorizadores do cárcere preventivo foi reforçada no bojo das decisões proferidas nos dias 20/09/21, 29/10/21 e 09/12/21, também consultadas no site desse eg. TJES.”
Nessa perspectiva, conclui-se que a prisão decretada se encontra justificada nos moldes exigidos pelo Código Processual Penal, notadamente na garantia da ordem pública, estando as decisões supracitadas suficientemente fundamentadas em relação a tais pressupostos.
Deve-se salientar, ainda, que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.
Ademais, “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.” (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª. Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020).
Desta forma, apesar de zelosas as razões externadas pelo Impetrante mas, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.
É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
E
MENTA:
HABEAS CORPUS.
ARTIGO
157, §2º, II e §2º-A, I, CP
.
ARTIGO 244
-
B, ECRIAD.
PRISÃO PREVENTIVA. REQU
I
SITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I
.
C
ONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
INSUFICIÊNCIA EXCLUSIVA.

ORDEM DENEGADA.

1.
A
o Paciente é imputada a suposta prática da conduta descrita

no

artigo
157, §2º
,
II e §2º-A, I, ambos do Código Penal e
art. 244-B, da Lei nº 8.069/90
,

restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP
.

2.
Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora Paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria
.

3.

“
C
ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.” (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020).

4
.
Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.